Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A assistência médica ao Militares do Distrito Federal tem previsão legal no art. 50 da Lei n. 7.289/94. Por sua vez, a Lei n. 10.486/2002, em seu art. 32, § 1o, prevê hipótese de ressarcimento de despesas realizadas em outras organizações hospitalares, nacionais ou estrangeiras, quando (i) verificada a ocorrência de urgência ou emergência, desde que a organização hospitalar da Corporação não puder realizar o atendimento, (ii) ou quando não dispuser de serviço especializado.
3. A pretensão da parte autora, herdeira do Policial Militar João Gonçalves, é a de obter o ressarcimento de despesas médicas realizadas pelo seu genitor com o procedimento cirúrgico oftalmológico para correção da catarata. Narrou que formulou pedido similar na via administrativa, o qual foi indeferido porque não comprovada a urgência na realização do procedimento.
4. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão adotada na sentença. Os documentos juntados a partir do ID 47202801 - Pág. 1 não apontam a urgência ou emergência na realização do procedimento, condição necessária para reconhecimento do direito.
5. Igual conclusão já havia chegado a autoridade administrativa, conforme documento objeto do ID 47202805 - Pág. 27/30, notadamente do Parecer Técnico n. 141/2022 que indica orientação ao paciente voltada para marcação de consulta pré-operatória, porque a Corporação havia retornado com os procedimentos cirúrgicos suspensos até então pela Pandemia de Covid-19.
6. Caberia à Recorrente, em razão da previa negativa da Administração em proceder o ressarcimento, trazer aos autos Laudo Médico que descrevesse a situação de urgência ou de emergência a que o paciente se encontrava submetido. A ausência de documento com essas características, ou similar, impede a procedência dos pedidos formulados na inicial.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.